Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-36.2024.6.16.0020
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600573-36.2024.6.16.0020

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600573-
36.2024.6.16.0020, que, após acolher parcialmente os embargos de declaração, para sanar a
omissão, passando o dispositivo da sentença assim ser redigido: Em face do exposto, confirmou
parcialmente a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou parcialmente procedente a
representação para reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral veiculada pelos tão
somente pelos representados José Lazaro Ferraz e Paulo Roberto Campos por meio dos URLs não
informados à Justiça Eleitoral, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no artigo 57-B, §5º
da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral com pedido
liminar em antecipação de tutela ajuizada pela Coligação Compromisso e Reconstrução (MDB/PL),
com fulcro nos arts. 57-B caput e inciso I, da Lei nº 9.504/97 e Resoluções TSE nºs 23.608/19, art. 3º,
III; 23.610/19, art. 28, I, em face de Eleição 2024 José Lázaro Ferraz Prefeito, Eleição 2024 Paulo
Roberto Campos Vice-Prefeito, Partido Social Democrático (55 - PSD. Aduz o representante, em
suma, que os representados veicularam propagandas nas redes sociais Instagram, Facebook e
Youtube de forma irregular, uma vez que estes não declararam à Justiça Eleitoral, através do
DivulgaCand, o uso dessas redes sociais, violando o disposto no Art. 57-B, § 1º da lei 9.504/97.
JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO [MDB/PL] - SÃO JOSÉ
DA BOA VISTA - PR (RECORRENTE)
JORGE ABRAO FAIAD NETO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SAO JOSE DA BOA
VISTA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARLI TEREZINHA PEREIRA (ADVOGADO)
JOSE LAZARO FERRAZ (RECORRIDO)
MARLI TEREZINHA PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO CAMPOS (RECORRIDO)
MARLI TEREZINHA PEREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO ROBERTO CAMPOS VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
MARLI TEREZINHA PEREIRA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 JOSE LAZARO FERRAZ PREFEITO
(RECORRIDO)
MARLI TEREZINHA PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183312
05/11/2024
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44183312 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.332

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600573-36.2024.6.16.0020 – São José da
Boa Vista – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO [MDB/PL] - SÃO JOSÉ DA BOA VISTA -
PR
ADVOGADO: JORGE ABRAO FAIAD NETO - OAB/PR23782
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE LAZARO FERRAZ PREFEITO
ADVOGADO: MARLI TEREZINHA PEREIRA - OAB/PR36810
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PAULO ROBERTO CAMPOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARLI TEREZINHA PEREIRA - OAB/PR36810
RECORRIDO: PAULO ROBERTO CAMPOS
ADVOGADO: MARLI TEREZINHA PEREIRA - OAB/PR36810
RECORRIDO: JOSE LAZARO FERRAZ
ADVOGADO: MARLI TEREZINHA PEREIRA - OAB/PR36810
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SAO JOSE DA BOA VISTA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MARLI TEREZINHA PEREIRA - OAB/PR36810
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
REDES
SOCIAIS NÃO INFORMADAS. RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
COLIGAÇÃO
COMPROMISSO
E
RECONSTRUÇÃO
(MDB/PL)
contra
a
sentença
da
020ª
Zona
Eleitoral
de
Wenceslau Braz/PR, que julgou procedente
a representação proposta em face de JOSÉ

Num. 44183312 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
LAZARO FERRAZ e PAULO ROBERTO
CAMPOS.
1.2. Na representação, alegou-se que os
candidatos realizaram propagandas eleitorais nas redes sociais Youtube, Instagram e Facebook, sem informar
previamente os URLs à Justiça Eleitoral,
conforme exige o art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97.
1.3. A sentença de primeiro grau aplicou
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
cada um dos representados, considerando
a
irregularidade
na
veiculação
da
propaganda.
1.4. A coligação recorreu, pedindo a
condenação solidária do Partido Social
Democrático (PSD) e a majoração das
multas para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber
se o partido PSD deveria ser condenado
solidariamente aos demais recorridos; (ii)
saber se as multas impostas devem ser
majoradas, considerando a utilização de
três
redes
sociais
diferentes
para
veiculação das propagandas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97,
impõe a obrigação de os candidatos
informarem previamente os URLs das redes
sociais utilizadas para propaganda eleitoral.
3.2. A omissão na comunicação desses
endereços atrai a aplicação de multa,
conforme o §5º do mesmo artigo, independentemente de posterior regularização.
3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) confirma que a ausência de
comunicação prévia resulta em infração,
mesmo que corrigida posteriormente, como
decidido no Recurso Especial Eleitoral nº

Num. 44183312 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques.
3.4. Quanto ao pedido de responsabilização
do PSD, concluiu-se que a multa deve ser
aplicada apenas àqueles que divulgaram a
propaganda ou a quem for comprovado o
conhecimento
prévio
da
divulgação,
afastando-se a responsabilidade do partido.
3.5. No entanto, quanto à majoração das
multas, é razoável aplicá-las de forma
proporcional à quantidade de redes sociais
utilizadas.
Assim,
a
multa
de
JOSÉ
LAZARO FERRAZ foi majorada para R$
15.000,00 (quinze mil reais), enquanto a
multa de PAULO ROBERTO CAMPOS foi
mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente
provido, afastando a responsabilidade do
Partido
Social
Democrático
(PSD),
mantendo a multa de PAULO ROBERTO
CAMPOS em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e majorando a multa de JOSÉ LAZARO
FERRAZ para R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
4.2. Tese de julgamento: "A comunicação
prévia dos perfis utilizados para veiculação
de propaganda eleitoral é obrigatória, sendo
aplicável a multa prevista no art. 57-B, § 5º,
da Lei nº 9.504/97, e sua majoração é
justificada quando múltiplos perfis são
utilizados de forma irregular."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º e § 5º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44183312 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO
(MDB/PL) em face da sentença proferida pelo Juízo da 020ª Zona Eleitoral de Wenceslau
Braz/PR, que julgou procedente a representação proposta em face de JOSÉ LAZARO FERRAZ e
PAULO ROBERTO CAMPOS, para reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral
veiculada pelos representados por meio dos URLs não informados à Justiça Eleitoral, aplicando-
lhes, individualmente, a multa prevista no artigo 57-B, §5º da Lei das Eleições, no valor de R$
5.000,00.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta pela Coligação
Compromisso e Reconstrução (MDB/PL), em face de José Lázaro Ferraz, Paulo Roberto Campos
e Partido Social Democrático (PSD) de São José da Boa Vista. Narra, em síntese, que os
candidatos realizaram propagandas veiculadas nas redes sociais Youtube, Instagram e Facebook
de forma irregular, uma vez que não declararam à Justiça Eleitoral, através do DivulgaCand, o
uso dessas redes sociais, violando o disposto no Art. 57–B, § 1º da lei 9.504/97. Requereu,
liminarmente, a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar ao Representado
que se abstenha de utilizar o endereço eletrônico apontado. No mérito, requereu a procedência
da representação e a condenação ao pagamento de multa.
A decisão de id. 44121973, deferiu a liminar para determinar a remoção no prazo de 24 horas das
propagandas irregulares e que seja devidamente comprovada a remoção do conteúdo irregular
nos autos deste processo.
Os candidatos acostaram aos autos comprovante da regularização dos seus cadastros (id.
44121979).
José Lázaro Ferraz, Paulo Roberto Campos e Partido Social Democrático (PSD) de São José da
Boa Vista apresentaram Contestação (id. 44121986), alegando que promoveram a regularização
das redes sociais, comunicando à Justiça Eleitoral. Pediram a reconsideração a respeito da
ordem para remoção das publicações em razão da imediata comunicação e regularização dos
endereços eletrônicos junto da Justiça Eleitoral - Divulgacand. Aduzem que a propaganda em si
não é irregular, pois veicula fatos verdadeiros e que houve apenas a falha em não comunicar os
endereços onde elas seriam feitas. Dessa forma, afirmam que uma vez sanada a irregularidade
as mesmas propagandas podem ser novamente publicadas. Sustentam que a pena de multa
deve ser aplicada em patamar mínimo em razão da ausência de vantagem para os
representados. Informam que o candidato a Vice-Prefeito tem apenas a rede social Facebook
sendo que houve apenas uma publicação feita por ele, com conteúdo político.
Os representantes informaram que a decisão judicial não foi cumprida (id. 44121988).

Num. 44183312 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer final suscitando, preliminarmente, a reunião dos
feitos, dada a conexão. No mérito, pugnou pela inaplicabilidade de multa em face do
representado Paulo Roberto Campos, dada a irregularidade ser de pequena monta. E quanto ao
representado José Lázaro Ramos, dada a correção do cadastro, opinou pela aplicação de multa
no mínimo legal (id. 44121992).
A Sentença de id. 44121994 confirmou a liminar e, no mérito, julgou procedente a representação
para reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral veiculada pelos representados por meio
dos URLs não informados à Justiça Eleitoral, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no
artigo 57-B, §5º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00.
A Coligação Compromisso e Reconstrução (MDB/PL) opôs Embargos de Declaração em face da
sentença (id. 44122001), aduzindo a existência de vícios, questionando omissão quanto à análise
do 3º representado e ainda, dada a conexão dos feitos, se haveria condenação tripla dos
representados.
Concedido prazo para apresentação de contrarrazões, os representados não se manifestaram.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo não acolhimento dos embargos (id. 44122009).
A Sentença de id. 44122011 de parcial provimento aos embargos, para sanar a omissão,
passando o dispositivo da sentença assim ser redigido: “Em face do exposto, confirmo
parcialmente a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgo parcialmente procedente a
representação para reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral veiculada pelos tão
somente pelos representados JOSÉ LÁZARO FERRAZ e PAULO ROBERTO CAMPOS por meio
dos URLs não informados à Justiça Eleitoral, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no
artigo 57-B, §5º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
Inconformada, a Coligação Compromisso e Reconstrução (MDB/PL) interpôs Recurso Eleitoral
(id. 44122018), pugnando seja o 3º recorrido - PSD - condenado de forma solidária aos 1º e 2º
recorridos, aplicando-se multas individuais a cada um deles e, além disso, majorando-as para R$
15.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada recorrido, pois todos foram beneficiários das
propagandas irregulares na internet, que foram realizadas em 3 redes sociais diferentes.
Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 44122023).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44131445).
É o relatório.

VOTO
II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.

Num. 44183312 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
II.ii. No mérito, o objeto recursal centra-se na condenação solidária do 3º recorrido - PSD - aos 1º
e 2º recorridos, aplicando-se multas individuais a cada um deles e na majoração das referidas
multas.
Nesse sentido, o art. 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa
de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante
todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

Num. 44183312 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Grifei)
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar,
formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De fato, o perfil dos representados veiculam publicações com conteúdo eleitoral em seu favor,
postulante ao cargo de prefeito e vice-prefeito, do município de São José da Boa Vista, durante o
período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo
representante na exordial:
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-
383).
Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do Facebook, ou mesmo no
Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a
existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com
a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no § 1º, I e II, do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as redes sociais.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º,
do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA REJEITADA. INDISPONIBILIDADE
DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS
POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º
DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO

Num. 44183312 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
REPRESENTADO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
[...]
3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das redes
sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente comunicados à
Justiça Eleitoral.
[...]
4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa que se mostra devida na
forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.
[...]
7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso interposto pela
representada parcialmente conhecido e desprovido.
(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado impreterivelmente
no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24 horas a contar de sua criação,
sem margem para outra interpretação.
No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após a propositura da
representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.
Quanto à alegação da Coligação recorrente de que também o Partido recorrido (PSD) deveria ser
responsabilizado pelo pagamento da multa, não procede.
A partir da leitura do § 5º do art. 57-B, conclui-se que a infração mencionada se concretiza pela
veiculação de propaganda eleitoral irregular, sendo responsabilizado tanto quem a divulgou,
quanto o beneficiário da mensagem, neste último caso, desde que fique comprovado que ele
tinha conhecimento prévio da divulgação.
Dessa forma, com base nesse raciocínio, conclui-se que apenas os responsáveis pelo conteúdo
da propaganda e o beneficiário do ato têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Assim, não é viável a condenação do partido político pela irregularidade no registro do candidato,
razão pela qual a responsabilidade do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (55 – PSD) deve ser
afastada.
Nesse sentido, dispõe o art. 24, VIII da Res. TSE 23.609/2019:

Num. 44183312 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
Art. 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações:
(...)
VIII - endereço eletrônico do sítio da candidata ou do candidato, ou de blogs, redes sociais, sítios
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, caso já existentes.
(...)
Todavia, assiste razão quanto à majoração da multa, tendo em vista que deve ser aplicada para
cada rede social, e não somente uma multa única por todas as redes sociais utilizadas
irregularmente, como se vê do precedente abaixo:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA APLICADA.
MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba/PR, que condenou a recorrente ao pagamento de multa por veiculação de
propaganda eleitoral em redes sociais sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, conforme
previsto nos artigos 57-B da Lei n.º 9.504/1997 e 28 da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
1.2. A recorrente alega que comunicou as informações referentes às redes sociais
posteriormente, defendendo a ausência de intenção dolosa e argumentando perda do objeto.
1.3. A Coligação “Unidos pelo Imbaú” interpôs recurso pleiteando a aplicação de multa triplicada,
visto que a recorrente utilizou três perfis de redes sociais não informados tempestivamente, e o
Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização posterior à propaganda afasta
a multa eleitoral; (ii) saber se a utilização de múltiplos perfis não informados justifica a majoração
da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral, em especial o art. 57-B da Lei 9.504/1997, estabelece que a
comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é requisito objetivo para todos
os candidatos, partidos e coligações que pretendem realizar propaganda eleitoral na internet. A
ausência dessa comunicação caracteriza infração, independentemente da boa-fé ou
regularização posterior.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também é firme no sentido de que a
regularização tardia não exime o infrator da sanção. Decisão similar foi proferida no Recurso
Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/05/2021,

Num. 44183312 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
reafirmando a necessidade de controle das campanhas digitais.
3.3. No que tange à multa, o princípio da proporcionalidade impõe a majoração, considerando-se
que a recorrente utilizou três perfis de redes sociais e manteve as publicações irregulares por
um período substancial (24 dias), conforme exposto no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhecido e desprovido o recurso interposto por Dayane Sovinski Rodrigues.
4.2. Conhecido e parcialmente provido o recurso interposto pela Coligação "Unidos pelo Imbaú",
para majorar a multa imposta para o valor de R$ 15.000,00.
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados em
campanha eleitoral é requisito obrigatório, e sua omissão, ainda que posteriormente
regularizada, justifica a aplicação de multa, majorada proporcionalmente quando
múltiplos endereços são utilizados de forma irregular."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §1º e §5º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11/05/2021
(TRE-PR
-
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
(11548)
Nº
0600512-
96.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA)
Assim, merece acolhimento o argumento de majorar a multa imposta.
Nos termos do já transcrito § 5º do art. 57-B, a multa deve ser fixada em patamar compreendido
entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
É incontroverso que o 1° representado (JOSÉ LÁZARO FERRAZ) realizou propaganda eleitoral
por meio de 03 (três) endereços eletrônicos que não haviam sido previamente informados,
Instagram, Facebook e You Tube.
Assim, mostra-se proporcional e razoável, em relação às peculiaridades do caso, que a fixação
da multa ocorra no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Quanto ao 2° representado (PAULO ROBERTO CAMPOS), realizou propaganda eleitoral por 01
(um) endereço eletrônico que não havia sido previamente informado, aplicando-se a multa no
importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Num. 44183312 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514080950400000043131927
Número do documento: 24110514080950400000043131927
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:45:48
Por estes fundamentos, imperioso o parcial provimento do recurso eleitoral interposto, mantendo
o afastamento da responsabilidade do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (55 – PSD),
mantendo a multa de PAULO ROBERTO CAMPOS em R$5.000,00 (cinco mil reais) e majorando
a multa de JOSÉ LÁZARO FERRAZ para R$15.000,00 (quinze mil reais).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral interposto,
mantendo o afastamento da responsabilidade do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (55 –
PSD), mantendo a multa de PAULO ROBERTO CAMPOS em R$5.000,00 (cinco mil reais) e
majorando a multa de JOSÉ LÁZARO FERRAZ para R$15.000,00 (quinze mil reais).
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600573-36.2024.6.16.0020 - São José da
Boa Vista - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
COMPROMISSO E RECONSTRUÇÃO [MDB/PL] - SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: JORGE ABRAO FAIAD NETO - PR23782 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JOSE
LAZARO FERRAZ PREFEITO, ELEICAO 2024, PAULO ROBERTO CAMPOS VICE-PREFEITO,
PAULO ROBERTO CAMPOS, JOSE LAZARO FERRAZ, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SAO
JOSE DA BOA VISTA - PR - MUNICIPAL - Advogado dos RECORRIDOS: MARLI TEREZINHA
PEREIRA - PR36810.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024